Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-82.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000562-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTORIA DA SILVA HUTTNER - CPF: 017.849.845-90 (ADVOGADO), VICTORIA DA SILVA HUTTNER - CPF: 017.849.845-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.199.966/0001-50 (AGRAVADO), EMILIA BORGES DE SA - CPF: 011.479.341-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000562-82.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTORIA DA SILVA HUTTNER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO NA OAB NÃO COMPROVADA NA DATA DA POSSE – AUSÊNCIA DE PRÁTICA JURÍDICA – EXIGÊNCIA DO EDITAL E LEGISLAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Como se pode observar, o próprio edital, bem como na legislação municipal, exige que o candidato, para exercer o cargo de Advogado municipal, tenha o diploma de bacharel, bem como a inscrição junto à OAB/MT. Desta forma, ainda que se alegue o princípio da vinculação ao edital, o ato da Administração Pública local em exigir a regularidade junto ao conselho de classe e prática jurídica de 02 (dois) anos está em consonância com as regras editalícias, não havendo que se falar em ofensa a direito líquido e certo.

A regularidade junto à OAB/MT é requisito essencial não só para o desempenho de função pública, mas também para o próprio exercício da advocacia na esfera privada.

Estando ausente o preenchimento de requisito essencial para o exercício e investidura de cargo público, inexiste direito à posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000562-82.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTORIA DA SILVA HUTTNER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, com pedido de tutela de urgência, interposto por Victória da Silva Huttner, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do Agravo de Instrumento com pedido de liminar nº 1000562-82.2018.8.11.0000, indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que declarou nula sua nomeação no cargo de procuradora do município de Novo Santo Antônio (Id. 168.521.689).

Assevera em suas razões recursais que, a decisão proferia no Agravo de Instrumento, deve ser reformada, deferindo-se a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida nos autos nº 008/2016, a qual declarou nulo o ato de nomeação e posse.

Aduz que, a falta de observância por parte do Agravado na decisão administrativa, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da violação da cláusula de vedação ao comportamento contraditório e da segurança legítima, boa fé e confiança recíproca.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 179.564.193).

A liminar foi indeferida (Id. 182.925.686).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000562-82.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTORIA DA SILVA HUTTNER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Victória da Silva Huttner, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do Agravo de Instrumento com pedido de liminar nº 1000562-82.2018.8.11.0000, indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que declarou nula sua nomeação no cargo de procuradora do município de Novo Santo Antônio (Id. 168.521.689).

Assevera em suas razões recursais que, a decisão agravada que não reconheceu a nulidade do ato de nomeação e posse da Agravante no cargo de procuradora, assegurando a percepção da remuneração e que houve inobservância por parte do agravado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da violação da cláusula de vedação ao comportamento contraditório, segurança legítima, boa fé e confiança recíproca.

Busca reconhecer a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida nos autos nº 008/2016, a qual declarou nulo o ato de nomeação e posse.

Pois bem.

A Agravante foi aprovada no concurso público para o cargo de procuradora do município de Novo Santo Antônio, porém, foi instaurado procedimento administrativo, por meio da Portaria nº 176/2016, com a finalidade de analisar suposto vício no ato de sua nomeação e posse, sob o argumento de que não possuía todos os requisitos de investidura no cargo, à época, quais sejam, inscrição junto à OAB e o exercício de atividade jurídica de 2 (dois) anos.

Após a conclusão do procedimento administrativo, declarou nula a sua nomeação e posse, por meio da Portaria n° 275/2016 (7-11-2016).

A Agravante demonstra que, a apresentação da inscrição na OAB, no ato da posse, não ocorreu em face da demora excessiva do órgão do Ministério Público do Paraná, por cerca de 20 (vinte dias), para realizar sua exoneração e à falta de disponibilidade de datas da Seccional da OAB-MT para que efetuasse o juramento.

Assevera que, a comprovação de dois anos de exercício da advocacia, não havia previsão no edital, sendo requisito obrigatório contido, apenas, na lei municipal de criação do cargo de procurador, não podendo a Administração invocar a observância dessa exigência, violando o princípio da vinculação ao edital.

No tocante aos critérios da análise da documentação enviada pelos candidatos nos concursos públicos, é vedada é a interferência do Poder Judiciário, porquanto a sua intervenção, deve limitar-se à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre a análise das documentações recebidas pela comissão do concurso da banca examinadora, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade, imprescindíveis ao competitório público.

O entendimento desse Sodalício é uníssono acerca da comprovação da regularidade junto a OAB para o exercício ao cargo de Procurador Municipal. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ADVOGADO DO MUNICÍPIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) – REQUISITO ESSENCIAL PARA EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO E DA ADVOCACIA – ORDEM DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1. Ao analisar todo o edital do referido concurso, percebe-se que o item 12.4 não faz menção quanto à necessidade de comprovação de regularidade do candidato junto ao órgão ou conselho de classe da profissão que exerce, no caso junto à OAB, haja vista que a Impetrante prestou concurso para Advogado do Município.

2. A primeira observação a ser feita acerca do referido dispositivo supracitado é que o edital estabeleceu uma documentação mínima para que o candidato pudesse tomar posse no caro pretendido, ou seja, perfeitamente possível e legal, a exigência de documentação suplementar, desde que tal exigência não seja desarrazoada, desproporcional ou ainda exigência contrária à própria lei, o que configuraria ato ilegal ou abuso, a ser amparado pelo remédio constitucional do Mandado de Segurança. Tal fato por si só já seria suficiente para afastar a pretensão deduzida pela Impetrante na sua exordial, posto que exigir a regularidade profissional junto à OAB de candidato que pretende ocupar cargo de Advogado na Administração Pública não é ilegal, abusivo, desarrazoado ou desproporcional.

3. Ademais, ao analisar o edital que regeu o concurso público no qual a Impetrante participou, mormente o seu anexo, verifica-se a exigência de escolaridade mínima e habilitação para cada cargo pretendido, sendo que no caso de Advogado, exige-se a escolaridade mínima de diploma e habilitação (OAB/MT).

4. Como se pode observar, o próprio edital exige que o candidato, para exercer o cargo de Advogado, tenha o diploma de bacharel, bem como a inscrição junto à OAB/MT. Desta forma, ainda que se alegue o princípio da vinculação ao edital, o ato da Administração Pública local em exigir a regularidade junto ao conselho de classe está em consonância com as regras editalícias, não havendo que se falar em ofensa a direito líquido e certo.

5. A regularidade junto à OAB/MT é requisito essencial não só para o desempenho de função pública, mas também para o próprio exercício da advocacia na esfera privada.

6. Se ausente o preenchimento de requisito essencial para o exercício e investidura de cargo público, inexiste direito subjetivo à posse a ser amparado por meio de mandado de segurança.

7. Ordem denegada. 8. Sentença retificada.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00006639620148110091 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/8/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/12/2018).

Ao analisar todo o edital do referido concurso, percebe-se que a exigência de comprovação de regularidade da Agravante junto ao órgão ou conselho de classe da profissão que exerce, no caso junto à OAB, bem como o a prática jurídica de 2 (dois) anos em conformidade com a legislação municipal não foi obedecido.

A primeira observação a ser feita acerca do referido dispositivo supracitado é que o edital estabeleceu uma documentação mínima para que o candidato pudesse tomar posse no caro pretendido, ou seja, perfeitamente possível e legal, sedo claro ao exigir a regularidade profissional junto à OAB de candidato que pretende ocupar cargo de Procurador na Administração Pública não é ilegal, abusivo, desarrazoado ou desproporcional.

Imperioso reconhecer que, ao analisar o edital que regeu o concurso público verifica-se a exigência de escolaridade mínima e habilitação para o cargo pretendido, sendo que no caso de Advogado, exige-se a escolaridade mínima de diploma e habilitação junto a OAB/MT e a prática jurídica de 02 (dois) anos, devendo-se obediência ao princípio da vinculação ao edital, o ato da Administração Pública local em exigir a regularidade junto ao conselho de classe está em consonância com as regras editalícias, não havendo que se falar em ofensa a direito líquido e certo.

Ficou demonstrado que a Agravante não preencheu o

requisito essencial para o exercício e investidura de cargo público, inexistindo direito subjetivo à posse a ser amparado por meio de mandado de segurança, não compete ao Poder Judiciário, substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo, inclusive, por não haver qualquer ilegalidade, para

suspensão dos efeitos da decisão administrativa dos autos nº 008/2016, a qual declarou nulo o ato de nomeação e posse no cargo de procuradora.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023